Tribunal: TJPA
Processo: 0008501-34.2019.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0008501-34.2019.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

AGRAVADO: NAUDYMAX SANTANA PINTO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, I, CPC). ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 191, 308 E 551 DO STF. ALEGAÇÕES PROCESSUAIS REFLEXAS. AGRAVO INTERNO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da VicePresidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, em ação de cobrança de verbas decorrentes de contratação temporária de servidor público mantida por sucessivas renovações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, à vista da conformidade do acórdão recorrido com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191, 308 e 551 da repercussão geral, não obstante as alegações de violação a normas processuais federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido
no Resp
enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária, mantida de forma prolongada e reiterada, e aplicando corretamente os Temas 191 e 308 do STF quanto aos efeitos da nulidade do vínculo, bem como o Tema 551 quanto ao direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

As alegações de violação aos
arts
. 489, 141 e 492 do CPC não configuram questões processuais autônomas, mas revelam mera inconformidade com as consequências jurídicas extraídas do reconhecimento do vínculo desvirtuado, demandando, para seu acolhimento, reexame do conjunto fáticoprobatório e da extensão do título judicial, providência incompatível com a via especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido
, e des
provido
, mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Tese de julgamento:

É legítima a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, quando o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 191, 308 e 551 da repercussão geral do STF, sendo inviável o processamento do apelo extremo fundado em alegações processuais que pressupõem rediscussão do mérito.

Dispositivos citados

CPC/2015,
arts
. 1.030, I e § 2º; 489; 141; 492.

CF/1988, art. 37, IX e § 2º.

Lei nº 8.036/90, art. 19A.

Jurisprudência citada

STF, RE 596.478/RR (Tema 191).

STF, RE 705.140/RS (Tema 308).

STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551).

STJ,
AgInt
no REsp 1.749.132/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
16ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
29 de abril a 7 de maio de 2026
), por unanimidade, em
conhecer
e
desprover
o
agravo interno
,
nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (
ID
31527315
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID

30352849
)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido
no
Resp
em conformidade com
a

tese do
s
Tema

191, 308 e 551 do STF
.

Por sua vez, o
acórdão recorrido no
Resp
, proferido pel
a
2
ª Turma de
D
ireito Público
e sob
minh
a relatoria
, foi assim e
mentado: (ID

27475818
):

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença parcialmente favorável a
Naudymax
Santana Pinto, em Ação de Cobrança referente a verbas trabalhistas oriundas de contrato temporário como agente de trânsito, mantido entre 2006 e 2018. O juízo de origem declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias integrais e proporcionais e décimo terceiro salário, diante do prolongamento reiterado da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio, arguida em sede preliminar, afasta o interesse de agir; (ii) estabelecer se o servidor temporário contratado de forma sucessiva e prolongada faz jus ao recebimento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de ausência de interesse de agir, por suposta falta de requerimento administrativo, é rejeitada. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o exaurimento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a existência de pretensão resistida.

4.A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 191 e 308 (
REs
596.478/RR e 705.140/RS), reconhece o direito ao depósito de FGTS ao trabalhador contratado pela Administração Pública sem concurso público, mesmo diante da nulidade do contrato, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.A jurisprudência do STF, no Tema 551 (RE 1.066.677/MG), também admite o direito ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional nos casos de desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, com vínculo que perdurou de 2006 a 2018.

6.O agravante não apresentou argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que permanece alinhada aos precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação contra a Administração Pública quando há pretensão resistida, sendo inaplicável a preliminar de ausência de interesse de agir.

2.É devido o depósito do FGTS ao trabalhador contratado pela Administração Pública sem concurso, mesmo quando declarado nulo o vínculo, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.Servidor temporário contratado por longo período, com sucessivas renovações, faz jus ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, ante o desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, pleno, j. 13.07.2012 (Tema 191); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, pleno, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); STJ,
AgInt
no REsp 1749132/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.11.2018.
”

O agravante sustenta, em essência, que a aplicação do art. 1.030, I, do CPC teria sido indevida, pois o recurso especial não visaria rediscutir o direito material reconhecido à parte adversa, mas sim questões processuais autônomas, de índole infraconstitucional, que não teriam sido alcançadas pelos temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Reitera, nesse contexto, a tese de julgamento ultra petita

(
arts
. 141 e 492 do CPC
)
e de ausência de fundamentação adequada

(art. 489 do CPC
)
, defendendo que tais matérias, inclusive por ostentarem natureza de ordem pública, dispensariam prequestionamento específico e deveriam ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não fo
ram apresentadas contrarrazões
(
ID
33434376
)
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte

isenta
das
custas
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada examinou corretamente os pressupostos de admissibilidade do recurso especial e aplicou, de forma adequada, o disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão recorrido
no
Resp
enfrentou de maneira clara e estruturada as questões submetidas a julgamento, delimitando expressamente a controvérsia e resolvendo-a à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Em particular, reconheceu que a contratação temporária mantida entre as partes, estendida por sucessivas renovações no período de 2006 a 2018, caracterizou nítido desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, o que legitimou o reconhecimento do direito ao FGTS, bem como ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do
Tema 551
da repercussão geral, além dos Temas
191 e 308
quanto aos efeitos da nulidade do vínculo.

Nesse contexto, as alegações deduzidas no recurso especial — e reiteradas no agravo interno — não se apresentam como questões processuais verdadeiramente autônomas, mas sim como instrumentos argumentativos destinados a infirmar as consequências jurídicas extraídas do reconhecimento do vínculo desvirtuado. A invocação de suposta violação aos arts. 141, 492 e 489 do CPC revela-se, portanto, reflexa e subordinada ao mérito da controvérsia, já solucionado com base em precedentes de observância obrigatória.

No que se refere à alegada ocorrência de julgamento
ultra petita
, observa-se que o acórdão recorrido não ampliou arbitrariamente os limites da demanda, mas apenas reconheceu os efeitos jurídicos inerentes à qualificação do vínculo mantido entre as partes, considerada sua duração e a reiteração indevida das contratações.
A definição do alcance temporal das verbas reconhecidas decorreu da interpretação jurídica do quadro fático delineado nos autos, e não de concessão de provimento estranho ou dissociado do pedido, circunstância que afasta a caracterização típica do vício alegado. Ademais, eventual acolhimento dessa tese demandaria reexame do conteúdo da petição inicial, da sentença e do acórdão, providência incompatível com a via especial.

Igualmente não procede a alegação de violação ao art. 489 do CPC. O acórdão recorrido apreciou os fundamentos relevantes das razões recursais, indicou os precedentes aplicáveis e demonstrou a adequação desses entendimentos ao caso concreto, não se confundindo fundamentação contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação.

Diante do exposto,

com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,

vot
o pelo
desprovimento d
o agravo interno,
mantendose integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão recorrido em plena consonância com o
s

Tema
s 191, 308 e 551
da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Advirto
, ainda,
que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 28/05/2026